Tribunal: STF
Processo: Inq 4456
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de inquérito instaurado para investigar fatos relacionados ao Deputado Federal Milton Antonio Casquel Monti e a Valdemar da Costa Neto, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Pedro Augusto Carneiro Leão Neto (Termos de Depoimento n. 1, 2 e 3) e João Antônio Pacífico Ferreira (Termos de Depoimento n. 7 e 8), referentes à execução, por empresas do Grupo Odebrecht, de obra atinente à Ferrovia Norte-Sul, conduzida pela empresa pública Valec.



    Instaurado o Inquérito, por ordem do Min. Edson Fachin, e realizadas diligências preliminares, foi determinada a redistribuição dos autos, porque não verificada prevenção em relação à PET 6530 (eDOC 49 - p. 124-127).



    No eDOC 49 (p. 130-131), ao receber os autos, deferi o pedido de prorrogação do inquérito para implementação das diligências pendentes.



    Posteriormente, deferi pedidos de novas prorrogações do inquérito (eDOC 49 - p. 187, eDOC 50 - p. 47 e eDOC 51 - p. 86).



    Em 22.4.2019, a Polícia Federal elaborou Relatório Parcial das investigações, indicou novas diligências investigatórias necessárias e suscitou a superveniente incompetência desta Corte para supervisão do Inquérito em virtude do fim do mandato do Deputado Federal Milton Monti (eDOC 52 - p. 8-19).



    No eDOC 52 (p. 46-57), a Procuradoria-Geral da República sustentou a necessidade de continuidade das investigações na Seção Judiciária do Estado de Goiás, tendo em vista a ausência de investigado com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, o investigado Milton Monti reiterou pedido de arquivamento do inquérito, aludindo ao excesso de prazo das investigações (eDOC 52 - p. 59-62).



    É o relatório. Decido.



    (I) Competência do Supremo Tribunal Federal



    De início, afasto a alegação de incompetência desta Corte em virtude do fim do mandato do Deputado Federal Milton Monti. 



    Com efeito, em questão de ordem no julgamento do INQ 4787, propus a fixação da seguinte tese: “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”.



    Ademais, sustentei “a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso”.



    O julgamento foi interrompido por pedido de vista do Min. André Mendonça, quando já formada maioria favorável à tese, considerados os votos dos Ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino.



    Portanto, mostra-se necessário o deslinde da questão suscitada pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal à luz dessa tese endossada pela maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda que não concluído em definitivo o julgamento.



    Nessa linha, verifico que a situação dos autos está integralmente abarcada pelo novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Os supostos delitos teriam sido praticados à época em que Milton Monti era Deputado Federal e eram relacionados ao cargo, o que inclusive ensejou, inicialmente, a fixação da competência desta Corte.



    Diante do que assentado na QO no INQ 4787, o encerramento do mandato do investigado não resulta na cessação da prerrogativa de foro, de modo que estes autos devem permanecer sob a supervisão desta Corte.



    Dessa forma, indefiro o pedido de reconhecimento da incompetência superveniente do Supremo Tribunal Federal formulado pela Procuradoria-Geral da República.



    (II) Possibilidade de arquivamento de inquérito pelo Relator em caso de manifesto constrangimento ilegal (art. 231, §4º, do RISTF e art. 654, §2º, CPP)



    A Constituição Federal de 1988 consagrou o sistema acusatório no processo penal ao definir o Ministério Público como titular exclusivo da ação penal pública (art. 129, I, CF) e separar as funções de acusar, defender e julgar a atores distintos do sistema processual penal. A investigação preliminar é fase pré-processual, em que o Ministério Público possui função fundamental, mas não é ator exclusivo. 



    É corolário do próprio Estado de Direito e do princípio da separação de poderes e funções (arts. 1º e 2º da CF/88) que haja limites institucionais ao exercício do poder, com o controle recíproco do exercício das atribuições dos órgãos públicos. 



    Neste sentido, Karl Loewenstein escreve que “dividir o Leviatã é da essência do governo constitucional”, destacando, ainda, que “a liberdade é o desígnio ideológico da teoria da separação dos poderes (LOWENSTEIN, Karl. Constituciones y derecho constitucional. p. 7; Teoría de la Constitución, Barcelona: Ariel, 1979. p. 55).



    O Poder Judiciário possui atuação clara e indispensável: além de decidir sobre atos como prisões cautelares e meios de obtenção de prova, o julgador é guardião dos direitos fundamentais na investigação preliminar (LOPES JR., Aury; GLOECKNER, Ricardo J. Investigação Preliminar no Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 259-261; CHOUKR, Fauzi H. Garantias constitucionais na investigação criminal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 93-96).



    Nesse ponto, entendo que se deve superar a visão ultrapassada e autoritária do inquérito policial enquanto procedimento meramente inquisitivo, de titularidade exclusiva do Ministério Público, no qual o investigado é considerado como objeto da apuração, sem direito ou garantia alguma, uma vez que essa concepção viola a concepção da dignidade da pessoa humana, segundo a qual cada indivíduo constitui um fim em si mesmo, e não meio ou objeto para realização de fins diversos.



    Portanto, entender que apenas o Ministério Público possui a prerrogativa de determinar o arquivamento de uma investigação e que o investigado pode se submeter, indefinidamente, a um inquérito destituído de qualquer base empírica e legal ignora os princípios da separação de poderes e do Estado de Direito, além de menosprezar os direitos fundamentais do investigado diretamente relacionados à dignidade da pessoa humana, bem como a função de garantidor desses direitos que deve ser exercida pelo Poder Judiciário. 



    Por óbvio, o Judiciário não deve, sem justificativa legítima, arquivar investigações. Contudo, as hipóteses bem indicadas pelas alíneas do art. 231, §4º, do RISTF são exemplos de casos em que o arquivamento se impõe, ainda que sem requerimento do acusador, como a ausência de justa causa para seu prosseguimento após decurso de prazo razoável e a realização das devidas diligências. Se fosse vedado ao julgador arquivar investigações abusivas sem pedido do MP, não haveria qualquer modo de resguardar os cidadãos de investigações que poderiam ser até eternizadas por inércia da acusação.



    A tese de que se veda ao Judiciário realizar o arquivamento do inquérito em casos de manifesto constrangimento é contrária também à posição há muito consolidada de que a investigação penal contra autoridades com prerrogativa de foro somente pode ser iniciada com autorização do Tribunal competente (STF, QO no INQ 2.411, Pleno). Se este Tribunal precisa autorizar a abertura de inquérito, parece consequentemente lógico que possa controlar a legitimidade de sua continuidade, após o decurso de prazo razoável para as investigações.



    Deve-se frisar que a jurisprudência afirma o dever do juiz de determinar o trancamento de inquéritos manifestamente incabíveis. Assim, em hipóteses em que se verifica, desde logo, a extinção da punibilidade, a atipicidade do fato, a inexistência de justa causa, a retomada indevida de investigação arquivada, dentre outras situações semelhantes, o juiz deve determinar o trancamento do inquérito. 



    Veja-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes: HC 96.055, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 6.4.2010; RE 467.923, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado em 18.4.2006; AP-QO 913, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015.



    Portanto, na forma do art. 231, § 4º, “e”, do Regimento Interno do STF, o Relator deve determinar o arquivamento do inquérito quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, bem como nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito. 



    Trata-se de dispositivo que viabiliza, expressamente, essa atuação de controle realizada pelo Poder Judiciário. Essa possibilidade não viola o sistema acusatório, tampouco a colegialidade, pois o arquivamento monocrático é passível de controle e eventual revisão por intermédio do recurso cabível.



    Ademais, também se autoriza tal conduta com o cabimento de concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, §2º, CPP). Destarte, ainda que se questione, sem razão ao meu ver, a adequação da previsão do RISTF, é pacífica a possibilidade de trancamento da investigação por concessão de habeas corpus de ofício. Assim se posicionou esta Segunda Turma no HC 106.124, de relatoria do Ministro Celso de Mello (j. 22.11.2011):



    “Essa prerrogativa do ‘Parquet’, contudo, não impede que o magistrado, se eventualmente vislumbrar ausente a tipicidade penal dos fatos investigados, reconheça caracterizada situação de injusto constrangimento, tornando-se conseqüentemente lícita a concessão ‘ex officio’ de ordem de ‘habeas corpus’ em favor daquele submetido a ilegal coação por parte do Estado (CPP, art. 654, § 2º)”.



    Tendo isso em vista, deve-se reiterar que a Segunda Turma determinou, de ofício, o arquivamento de inquérito pendente sem que houvesse justa causa para prosseguimento das investigações (Pet-AgR 7.354, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 6.3.2018). Em outro feito, o Min. Alexandre de Moraes determinou o arquivamento de inquérito, concluído havia meses com relatório policial pelo arquivamento, sem ulterior impulso pelo Ministério Público Federal (Inq 4.429, decisão de 8 de junho de 2018).



    O Min. Roberto Barroso determinou providência semelhante em inquérito de sua relatoria (Inq 4.442, decisão de 6.6.2018). Naquela oportunidade, bem observou que a prerrogativa pública de realizar apurações não significa que os agentes públicos investigados devem suportar indefinidamente o ônus de figurar como objeto de investigação, de modo que a persecução criminal deve observar prazo razoável para sua conclusão.



    Assim, resta evidente que o Poder Judiciário tem o poder e o dever de controlar a investigação preliminar, limitando eventuais abusos na persecução penal e resguardando direitos e garantias fundamentais. Assim, o arquivamento do inquérito é legítimo nos casos previstos pelo art. 231, § 4º, “e”, do Regimento Interno do STF, c/c art. 654, §2º, do CPP.



    (III) Do prazo razoável na investigação criminal e da caracterização de manifesto constrangimento ilegal



    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Conforme a doutrina, “esta norma deve ser projetada também para o momento da investigação” (CHOUKR, Fauzi H. Garantias constitucionais na investigação criminal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 157; também GIACOMOLLI, Nereu J. A fase preliminar do processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 85; BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 3ª ed. São Paulo: RT, 2015. p. 72).



    Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252). 



    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do “não prazo” pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: “a) complexidade do caso; b) a atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias” (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).



    No caso específico dos inquéritos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, os arts. 230-C e art. 231 do Regimento Interno do Tribunal estabelecem os prazos de 60 (sessenta) dias para investigação e 15 (quinze) dias para oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento. Embora não se defenda a mera aplicação aritmética desses prazos, tendo em vista inclusive a possibilidade de prorrogação (art. 230-C, §1º, do RISTF), entende-se que essas previsões legais, aliadas aos demais parâmetros acima descritos, constituem diretrizes que devem nortear a avaliação sobre o (des)cumprimento da garantia da razoável duração do processo.



    (IV) Do caso concreto



    No caso em questão, entendo que assiste razão ao requerimento formulado pela defesa, tendo em vista o excesso de prazo para o encerramento das investigações e a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que justifiquem o prosseguimento das apurações. 



    Com efeito, caso não seja determinado o arquivamento dos autos, haverá a inequívoca caracterização de constrangimento ilegal a ser suportado pelos investigados. 



    No que concerne ao excesso de prazo, destaco que a decisão de instauração do inquérito foi proferida em 4 de abril de 2017, ou seja, há mais de 7 anos. 



     Além disso, proferi três decisões de prorrogação dos prazos para conclusão das investigações, em 7.2.2018, 13.6.2018 e 11.12.2018, sem que se tenha, até este momento, a conclusão da fase pré-processual com o oferecimento da denúncia ou o arquivamento do inquérito. 



    Portanto, observa-se que a presente fase inicial e preliminar de investigação já se prolonga por mais de 7 anos, sem que a autoridade policial e o Ministério Público tenham apresentado qualquer perspectiva de conclusão do Inquérito, seja pelo oferecimento da denúncia seja pelo arquivamento dos autos.



    Destaco que não há qualquer conduta imputável aos investigados que tenha contribuído para o atraso de mais de 7 anos, razão pela qual reputo caracterizada a violação ao direito fundamental à razoável duração do processo, em contrariedade ao previsto no art. 5º LXXVIII, da CF, e às lições doutrinárias e decisões jurisprudenciais anteriormente transcritas.



    Também não vislumbro, nas mais de seiscentas páginas que compõem o caderno investigatório, indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que possibilitem o prosseguimento do inquérito. 



    Com efeito, as hipóteses investigatórias formuladas pela Polícia Federal e as sucessivas manifestações do Ministério Público Federal nos autos revelam que a imputação busca fundamento apenas em relatos de colaboradores e em informações extraídas dos sistemas Drousys e MyWebDay do Grupo Odebrecht.



    Confira-se, a propósito, trecho do último Relatório Parcial da Polícia Federal, que congregou os elementos fáticos obtidos durante estes 7 anos de tramitação do inquérito (eDOC 52 - p. 11-:



    (...)



    Considerando a grande quantidade de informações e fraudes que envolviam a obra da Ferrovia Norte e Sul (FNS), e que a presente investigação foi instaurada perante o STF para apurar os fatos envolvendo o Deputado Federal MILTON MONTI, a fim de não se perder o foco no objeto de investigação destes autos, os fatos em apuração foram delimitados por meio de hipóteses criminais, conforme despacho, às fls. 341/347 dos autos, a saber:



    HIPÓTESE 1 - Logo após o dia 07/06/2006, data em que assinado o contrato firmado entre a CNO e a VALEC para execução do lote 6 da Ferrovia Norte Sul, em uma reunião realizada em Brasília, no gabinete do Presidente da VALEC, JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES ("JUQUINHA" - então Presidente da VALEC) solicitou ao funcionário da CNO PEDRO AUGUSTO CARNEIRO LEÃO NETO vantagem financeira correspondente a 4% sobre o valor _do contrato, sendo que 3% seria destinado ao grupo político do Deputado VALDEMAR DA COSTA NETO, do qual o Deputado MILTON ANTONIO CASQUEL MONTl fazia parte, e 1% para o grupo político de JOSÉ SARNEY, representado pelo Diretor de Engenharia da VALEC, ULISSES ASSAD. Ante a negativa de PEDRO AUGUSTO CARNEIRO LEÃO NETO em pagar a vantagem, o funcionário da CNO foi orientado por "JUQUINHA" a se reunir com VALDEMAR DA COSTA NETO, o que ocorreu em data incerta, na liderança do PLIPR na Câmara dos Deputados, ocasião em que o Deputado VALDEMAR COSTA NETO reiterou a solicitação de pagamento de vantagem financeira, sob ameaça de retaliações durante a execução do contrato e atraso no pagamento de medições, eis que detinha o controle da VALEC Novamente houve a recusa por parte de PEDRO AUGUSTO CARNEIRO LEÃO NETO. Dias após essa reunião na Câmara dos Deputados, em data incerta, PEDRO AUGUSTO foi procurado pelo Deputado Federal MILTON MONTI (11 8473-0629), na época membro do Partido Liberal, ocasião em que se encontraram no Octavio Café, situado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2996, Jardim Paulista, São Paulo/SP. O Deputado MILTON MONTI reiterou o pagamento da vantagem.financeira, sob pena da CNO sofrer retaliações da VALEC na execução do contrato. O funcionário PEDRO AUGUSTO CARNEIRO LEÃO NETO, após receber autorização do seu superior JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO, cedeu aos pedidos de pagamento de vantagem decorrentes de contrato firmado com a VALEC para construção de trechos da Ferrovia Norte Sul. Os pagamentos para o grupo político de VALDEMAR DA COSTA NETO foram feitos pelo setor de operações estruturadas da CNO, sob o codinome "Polonês", através de um doleiro indicado pelo Deputado MILTON MONTJ (não informado), constando do sistema Drousys os pagamentos dos seguintes valores em beneficio do grupo de VALDEMAR DA COSTA NETO: 18/10/2007, R$ 450.000,00; 25/10/2007, R$ 450.000,00; 14/ll/2007, 500.000,00; 21/ll/2007, R$ 500.000,00; 04/12/2007, R$ 800.000,00; Fevereiro/2008, R$ 800.000,00; totalizando o montante de R$ 4.300.000,00 repassado ao grupo político de VALDEMAR DA COSTA NETO 



    HIPÓTESE 2 - Em meados de 2007, na cidade de Brasília, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA ("JUQUJNHA "), então Presidente da VALEC, e, ULISSES ASSAD, diretor de engenharia da VALEC, solicitaram a RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA, executivo da empresa Andrade Gutierrez, um valor correspondente a 5% sobre os pagamentos recebidos pela empresa Andrade Gutierrez pela construção da Ferrovia Norte Sul (FNS) para custear as campanhas políticas qo Partido da República (PR) e do PMDB. As empresas que formavam um cartel nas licitações das obras da FNS, incluída a Andrade Gutierrez e a Construtora Norberto Odebrecht, não aceitaram o percentual de 5% e fizeram uma contraproposta de 2,5%, o que não foi aceito por JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES. Foi estabelecida uma discussão interminável, culminando com a realização de uma série de reuniões ~om a presença e coordenação do então Deputado Federal VALDEMAR DA COSTA NETO Essas reuniões ocorreram durante o ano de 2008, no apartamento funcional do então Deputado Federal VALDEMAR DA COSTA NETO, na Asa Norte, em Brasília, ocasião em que reiterado o pedido de pagamento de propina no valor de 5% (cinco por cento) sobre os valores recebidos pelas empresas. Diante do impasse, cada representante de empresa buscou "ajustar" isoladamente o pagamento de propina junto ao então presidente da VALEC JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e junto ao então deputado VALDEMAR DA COSTA NETO e,já em meados do ano de 2009, a Andrade Gutierrez, por meio do colaborador RODRIGO LOPES, ajustou o pagamento de propina no percentual de 3% (três por cento) sobre os valores recebidos da VALEC para custear parte da campanha eleitoral do Partido da República. O pagamento da vantagem se deu a partir de 201 O, era feito em espécie ou por meio de doações oficiais ao Partido da República, e durou até o mês junho de 2011. Os valores eram repassados mensalmente e entregues em Goiânia/GO, pelo auxiliar administrativo da ANDRADE GUTIERREZ, GILBERTO MENEZES GUIMARAES, e em Gurupi/TO, pelo então encarregado administrativo da obra da Ferrovia Norte e Sul da ANDRADE GUTIERREZ, ANTONIO DE SOUZA. Além dos recursos financeiros em espécie, foi realizado o pagamento de propina sob a forma de doação eleitoral oficial, na legenda nacional do Partido da Republica, totalizando o montante de RS 2.000.000,00 (dois milhões de reai~) para a campanha de 2010 do então candidato a governador pelo Estado do Amazonas, Senador ALFREDO NASCIMENTO. RODRIGO LOPES mensalmente, prestava contas dos valores devidos ao então deputado federal VALDEMAR DA COSTA NETO em reuniões no 21 ° Andar, do Anexo I, da Câmara dos Deputados, onde funciona a liderança do Partido da República naquela casa legislativa, e no Diretório Nacional do Partido da República que funcionava do Shopping Liberty Mali, na Asa Norte, em Brasília. Ocorreram, também, 02 (dois) pagamentos de propina em espécie no mês de outubro de 20 I O, entregues pessoalmente pelo colaborador ao então deputado federal VALDEMAR DA COSTA NETO, na sede do Partido da Republica, em São Paulo, na Avenida República do Líbano, 620, Jardim Paulista, nos valores aproximados de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) e R$ 339,000.00 (t,rezentos e trinta e nove mil reais), e dois pagamentos de propina, em espécie, na sede do Partido da Republica, em Brasília, no Shopping Liberty Mali, valores, entregues pessoalmente pelo colaborador, ao então deputado federal VALDEMAR DA COSTA NETO, sendo R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em agosto de 2010, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em novembro de 2010. No total, a empresa Andrade Gutierrez repassou aproximadamente R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) ao grupo encabeçado por VALDEMAR DA COSTA NETO. 



    Em continuidade às investigações, foram determinadas novas diligências, tais - expedição do memorando nº 805/2018, fl. 361, ao NA/SINQ/DICOR para a realização das seguintes diligências: a) identificar eventuais doações feitas pela empresa ANDRADE GUTIERREZ ao Partido da República nas eleições de 2010, bem assim os candidatos beneficiados; b) identificar eventuais doações feitas pela ANDRADE GUTIERREZ a ALFREDO NASCIMENTO, candidato a governador pelo Estado do Amazonas nas eleições de 2010; c) analisar o conteúdo das mídias encaminhadas pela SR/PF/TO e pela SR/PF/GO com o intuito de identificar eventual elemento de prova que corrobore as hipóteses criminais ora formuladas. Diligência pendente de conclusão; - Solicitação de Exame Pericial ao SETEC/SR/PF/PR nos sistemas DROUSYS e MYWEBDA YB a respeito dos pagamentos ilícitos investigados nestes autos, conforme memorando nº 0786/2018, às fls. 357/359 dos autos; - Em resposta à esta solicitação, foi produzido o Laudo Pericial nº 2497/2018 - SETEC/SR/PF/PF, que se encontra acostado às fls. 504/539 dos autos. O exame pericial trouxe uma série de elementos de prova que corroboram a linha investig~tiva em curso, o que será objeto de análise mais adiante; - Expedição do Ofício nº 1000/2018, fl. 362, à Câmara dos Deputados solicitando os registros de ingressos de entrada e saída de RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA, alusivo ao período de 2007 a 2011, o qual foi respondido por meio do Ofício nº 934/18/GP, às fls. 452/453 dos autos; - Expedição do Ofício nº 1001/2018, fl. 363, ao Shopping Liberty Mall, nos períodos de 2007a 2011, cujo resposta pode ser observada nos e-mails juntados às fls. 383/384 dos autos; - Juntada de cópias de Laudos Periciais produzidos no bojo dos IPL's 998/2015, 1003/2015 e 1126/2015: - às fls. 386/402 consta cópia do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 161/2013 - SETEC/SR/DPF/TO, às fls. 403/419 consta cópia do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 163/2013 - SETEC/SR/DPF/TO, às fls. 420/434 consta cópia do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 156/2013 - SETEC/SR/DPF/TO, - às fls. 435/450 consta cópia do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 207/2013 - SETEC/SR/DPF/TO; Dentre as diligências acima elencadas, destaca-se as informações obtidas a partir do Laudo Pericial nº 2497/2018 - SETEC/SR/PF /PR, produzido a partir de informações dos sistemas DROUSYS e MYWEBDA YB, que contêm os registros dos pagamentos ilícitos, que eram realizados pelo denominado Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, documento que, por sua relevância, será objeto de análise específica neste Relatório Parcial.



    (...)



    Com esteio nos elementos de informação colacionado aos autos, esta autoridade policial entende que estão sendo colhidos elementos de prova que corroboram as hipóteses criminais sob investigação, cabendo a realização de novas diligências investigativas e a conclusão daquelas que se encontram pendentes, a saber: - conclusão das diligência solicitadas pelo memorando nº 805/2018, fl. 361, ao NA/SINQ/DICOR: a) identificar eventuais doações feitas pela empresa ANDRADE GUTIERREZ ao Partido da República nas eleições de 2010, bem assim os candidatos beneficiados; b) identificar eventuais doações feitas pela ANDRADE GUTIERREZ a ALFREDO NASCIMENTO, candidato a governador pelo Estado do Amazonas nas eleições de 201 O; c) analisar o conteúdo das mídias encaminhadas pela SR/PF /TO e pela SR/PF /GO com o intuito de identificar eventual elemento de prova que corrobore as hipóteses criminais ora formuladas; - Oitiva de GILBERTO MENEZES GUIMARÃES, RODRIGO LEITE e ANTONIO SOUZA, funcionários da ANDRADE GUTIERREZ para prestarem esclarecimentos; - Oitiva do ex-Deputado Federal MILTON ANTONIO CASQUEL MONTI.



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, ao sustentar a necessidade de continuidade das investigações, aduziu o seguinte (eDOC 52 - p. 55):



    Consta dos autos que o então presidente da VALE C, JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES (JUQUINHA), tratou com o colaborador PEDRO LEÃO sobre ajustes de mercado na licitação para a obra da FerroviaNorte-Sul, bem como sobre pagamento de propina para que a obra e licitação tivessem andamento. As destinatárias dos pagamentos seriam pessoas ligadas a grupos políticos vinculados a JOSÉ SARNEY (representado por ULISSES AS-SAD, na época Diretor de Engenharia da VALEC) e a VALDEMAR DA COSTA NETO (representado por JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES). 



    Segundo o colaborador, caso não houvesse o pagamento de propina pela Odebrecht, VALDEMAR DA COSTA NETO ameaçava promover retaliações durante a execução do contrato, já que tinha controle sobre a VALEC. Nesse contexto, o então deputado federal MILTON MONTI também teria participado da cobrança de propina em prol do grupo de VALDEMAR DA COSTA NETO. 



    Diligências foram realizadas objetivando apurar os fatos narrados tendo a Autoridade Policial procedido à juntada das oitivas de JOÃO PACÍFICO (fls. 308/309), de PEDRO LEÃO (fls. 310/312), de ULISSES ASSAD (fls. 349/350) e de JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES (fl. 353). O investigado VALDEMAR DA COSTA NETO optou pelo exercício do direito ao silêncio(fl. 271). 



    Em seu depoimento em sede policial (fls. 310/312), o colaborador PEDRO LEÃO confirmou a existência de um acordo de mercado entre as principais construtoras que tinham atuação no setor ferroviário, consistente na divisão dos lotes da obra com base nas condições estabelecidas no edital de licitação. 



    Narrou que, no começo de 2007, JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES o convocou para uma reunião na VALEC, no gabinete deste último, ocasião em que disse que a situação estava insustentável e a Odebrecht não estava contribuindo oom o percentual de 4% sobre o faturamento e, por pressão do grupo político que ele representava, a empresa deve ria passar a contribuir. 



    Após reportar o fato ao colaborador JOÃO PACÍFICO, seu superior hierárquico à época, afirmou que procurou novamente JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e reforçou a decisão da empresa de não contribuir, no que foi orientado a procurar o deputado VALDEMAR DA COSTA NETO. 



    Disse o colaborador que, ainda no começo de 2007, procurou o então deputado federal VALDEMAR DA COSTA NETO no seu gabinete da liderança do PL, ocasião em que o parlamentar alegou que a empresa estava trazendo problema para o seu grupo político, pois não estava contribuindo e, dessa forma, estava fazendo com que as outras empresas também não contribuíssem.



    PEDRO LEÃO mencionou que, dias após esse contato, foi procurado pelo exdeputado federal MILTON MONTI, que marcou uma reunião na cidade de São Paulo/SP, no Otávio Café. No encontro, o MILTON MONTI, de forma apaziguadora, pediu a ele para reavaliar a decisão da empresa e realizar a contribuição de 4% sobre as medições. Após essa conversa, a empresa decidiu realizar a contribuição solicitada.



    Noutro ponto, com relação à vantagem de 1 % sobre as medições destinada ao grupo político de JOSÉ SARNEY, representado pelo diretor técnico da VALEC, ULISSES ASSAD, esclareceu que os pagamentos realizados a ele foram feitos em Brasília. 



    PEDRO LEÃO narrou, ademais, que ULISSES ASSAD pediu a ele uma contribuição para pessoas que trabalhavam na fiscalização da obra, a título de compleme